Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL OCASIONADA POR ESFORÇO REPETITIVO. EVENTO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. Incumbe ao juiz aferir a necessidade da realização da diligência requerida, não configurando cerceamento de defesa o fato do julgador indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. A ré impugnou o laudo de forma genérica, afirmando apenas que não participou da produção da prova, sem apontar qualquer incoerência ou incorreção, que possa por em dúvida a conclusão adotada pelo perito na ocasião, de modo que não se verifica a utilidade da realização de nova perícia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O artigo 757 do Código Civil consigna que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
3. No caso, portanto, o sinistro não se ajusta à cobertura pretendida: invalidez permanente total ou parcial, por acidente (IPA), já que a lesão foi ocasionada por movimentos repetitivos dos membros superiores, evento expressamente excluído pela apólice, e não por acidente pessoal. Cumpre ressaltar que tais restrições contratuais não se revelam abusivas, ainda que confrontadas com os ditames previstos nos artigos 51 e 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor, já que as cláusulas restritivas são suficientemente claras a respeito da cobertura securitária.
4. Apelação conhecida e provida.